Tribunal: TJBA
Processo: 0006276-65.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006276-65.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Jose Raimundo Ferreira dos Santos e outros

Advogado(s)
:
IVALDO COSTA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
: Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de individualização técnica da área litigiosa. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter examinado os documentos juntados aos autos com a finalidade de individualizar o imóvel e por ter afirmado que a apelação não impugnou especificamente o fundamento da sentença, quando as razões recursais continham tópico próprio dedicado à questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao concluir pela ausência de individualização do imóvel sem examinar os documentos produzidos pela parte autora e ao afirmar que a apelação não impugnou especificamente o fundamento central da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado não se limitou a afirmar genericamente a ausência de prova, mas examinou o conteúdo da apelação e concluiu, de forma fundamentada, que ela se restringiu a reprisar alegações fáticas já deduzidas na inicial, sem demonstrar a efetiva delimitação da extensão da área esbulhada, e que os documentos produzidos nos autos não permitiam verificar a coincidência entre a área alegadamente possuída e aquela cuja proteção era reivindicada. Não se está diante de decisão que silenciou sobre os argumentos da parte, mas de decisão que os examinou e os reputou insuficientes para alterar a conclusão da sentença, o que afasta a omissão em sentido técnico. O art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, lido em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma, considera omissa a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, mas não impõe ao órgão julgador o dever de acolher os argumentos da parte nem de atribuir aos documentos o valor probatório que ela pretende. A rejeição de um argumento não se confunde com a omissão a seu respeito, sendo incabível a via dos embargos de declaração quando o inconformismo do embargante decorre do resultado contrário aos seus interesses e não de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da valoração probatória realizada pelo acórdão embargado. A rejeição de argumento deduzido pela parte não se confunde com omissão em sentido técnico, sendo incabível a via dos aclaratórios quando o inconformismo do embargante decorre do resultado contrário aos seus interesses e não de vício no julgado.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 371, 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.498.485/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0006276-65.2008.8.05.0256, onde figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargado,
JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, para
REJEITÁ-LOS
, mantendo o acórdão desafiado, tudo na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04